Tribunal: TJDFT
Processo: 0714622-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714622-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO TAVARES DA SILVA AGRAVADO: COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo impetrante ROGÉRIO TAVARES DA SILVA em face da decisão ID que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu a liminar requerida para “incorporar o auxílio moradia na base de cálculo no cômputo anual de pagamento da gratificação natalina ao Impetrante, inclusive, com a expedição de ofício ao órgão informando acerca da obrigação, sob pena de fixação de astreintes.” Em suas razões recursais, o impetrante agravante sustenta, em suma, que a incorporação imediata do auxílio-moradia e a Vantagem Pecuniária Especial – VPE na base cálculo da gratificação natalina, decorre da promulgação da Lei Federal 10.486/2002 e do Decreto-Lei no 2.317/1986 (princípio da legalidade estrita e nos termos do direito subjetivo à percepção da remuneração contido no art. 37, X, da CF/88). Expõe que o que se busca não é o pagamento de nenhuma quantia, apenas que o ente público faça o cálculo da gratificação natalina com a inclusão do auxílio moradia e da VPE, e cumpra com a legislação que reza sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal. Defende que a fundamentação da decisão agravada não se aplica ao caso concreto, haja vista que o pagamento da gratificação natalina é feita corriqueiramente pelo ente público, apenas está sendo feito de forma divergente do previsto em lei, ao passo que a concessão da medida liminar tem o caráter de cessar imediatamente o erro cometido pelo Agravado, não acarretando em precatório ou requisição de pequeno valor – RPV. Alega ser incontroversa a caracterização dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, haja vista que se aproxima do mês do pagamento da antecipação do 13o salário (perigo de dano), valor este que integra a base cálculo da Gratificação Natalina devendo também o auxílio moradia integrar e incorporar aos cálculos nos termos declinados acima (probabilidade do direito). Reitera os argumentos expendidos na inicial acerca do mérito da questão, destacando que a legislação é cristalina no sentido de que o auxílio moradia e a Vantagem Pecuniária Especial – VPE são considerados como remuneração permanente para a composição da base de cálculo da gratificação natalina. Requer, ao final: “1. O conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento, por ser cabível e tempestivo; 2. no mérito, requer a reforma, da decisão no sentido de conceder ao Agravante a incorporação do auxílio-moradia e da Vantagem Pecuniária Especial – VPE, na base de cálculo no cômputo anual de pagamento da gratificação natalina, inclusive, com a expedição de ofício ao órgão informando acerca da obrigação, sob pena de fixação de astreintes a ser fixada por V.Exa. por dia de descumprimento da decisão.” Sem preparo, em razão da gratuidade deferida na origem (ID 153101945). É o relato do necessário. DECIDO. O agravante não formulou pedido liminar, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, pelo que recebo o presente recurso tão somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília-DF, 20 de abril de 2023. ANA CANTARINO Relatora